Tribunal: STF
Processo: ARE 1595547
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias do Direito. Recurso Extraordinário com Agravo. Férias-prêmio indenizadas. Servidor aposentado. Vínculo com a administração decorrente da Lei Complementar nº 100, de 2005, do Estado de Minas Gerais. Impossibilidade. Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral. Provimento.
I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão em que inadmitido recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        foi mantida a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização por férias-prêmio não usufruídas à servidora aposentada, cujo vínculo com a Administração decorreu da Lei Complementar estadual nº 100, de 2005.
2. O recorrente aponta violados os arts. 37, incs. II e IX, e 39, § 3º, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, Tema RG n° 1.239. Alude à ADI nº 4.876/MG, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se aos servidores efetivados pela Lei Complementar estadual nº 100, de 2005, e aposentados na sua vigência, foi garantido o direito ao recebimento de férias-prêmio indenizadas, considerada a modulação ocorrida na ADI nº 4.876/MG.
III. Razões de decidir 
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.400.775-RG/MG, Tema RG nº 1.239, assentou que os servidores cujos vínculos com a Administração Pública decorrem da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não têm direito as férias-prêmio indenizadas.
5. Por ocasião do julgamento do RE nº 1.491.921/MG, o Plenário expressamente consignou que o entendimento acima indicado é pertinente também aos servidores que tenham alcançado a aposentadoria na vigência da Lei Complementar mineira nº 100, de 2007, como é o caso da recorrida. 
 IV. Dispositivo
10. Agravo provido. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

           1. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Viçosa/MG negou provimento ao recurso inominado, mediante fundamentos assim sintetizados:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS - APOSENTADORIA —LC 100—FÉRIAS PRÊMIO - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 6, p. 1).

2. Na sequência, o Estado de Minas Gerais protocolou incidente de uniformização de jurisprudência, sustentando que o Grupo Jurisdicional de Viçosa, no tocante à concessão das férias-prêmio de forma indenizada, tem entendimento diverso daquele externado por outras Turmas Recursais. Narrou que o Colegiado de Varginha, de Itabira e de Belo Horizonte negaram a concessão do benefício aos servidores efetivados em decorrência da Lei Complementar nº 100, de 2007. 

2.1. Requereu a uniformização do entendimento sobre o tema, pleiteando decisão no sentido da impossibilidade de deferimento da indenização de férias-prêmio, considerando a inconstitucionalidade da Lei nº 100, de 2007, declarada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.876/MG (e-doc. 2).

3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não conheceu do incidente, por falta de interesse de agir, tendo em vista que a matéria fora solucionada em definitivo pelo STF, no âmbito da repercussão geral, quando da apreciação do Tema RG nº 1.239. Eis a ementa pertinente:

“AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
É de ser rejeitar liminarmente o pedido que versar sobre matérias já sedimentadas, seja por decisão de Tribunal Superior, desde que exista repercussão geral ou por decisão da Turma de Uniformização.
Havendo precedente de Tribunal Superior a respeito da matéria objeto do incidente, o resultado do julgamento deve ser observado pelos juízes e tribunais de forma uniforme (art. 927 do CPC), razão pela qual não resta configurado o interesse de agir.
Agravo interno ao qual se nega provimento.” (e-doc. 35).

4. Intimado do acórdão relativo ao incidente de uniformização de jurisprudência, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário, apontando violados os arts. 37, incs. II e IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. 

4.1. Narrou que o STF, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, Tema RG nº 1.239, assentou a inexistência do direito a férias-prêmio convertida em pecúnia a todos os servidores estaduais cujo vínculo com a Administração Pública decorreu da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, incluídos aqueles que já estivessem aposentados na data do julgamento da ADI nº 4.876/MG, que declarou a inconstitucionalidade da mencionada norma.

4.2. Discorreu sobre a contratação temporária, sua justificativa e efeitos, analisou a natureza jurídica da prestação de serviços que decorre de tal contratação, aludiu à inexistência de prévia aprovação em concurso, sustentando que os contratados em tais condições, como a autora, não são detentores de cargo público, não fazendo jus, portanto, aos direitos previstos para os servidores públicos.

4.3. Relatou que “a Lei Complementar nº 100/2007 fez foi criar uma forma de "efetivação anômala" não prevista na Constituição Federal, que estabeleceu duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade” e a “segunda, prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição da República”.

4.4. Afirmou que “a natureza jurídica da férias-prêmio é a de benefício não pecuniário, concedido a servidor público estável em contrapartida a prestação de serviços, estatutariamente estabelecidos, por determinado período de tempo 5 (cinco) anos. Referida vantagem garante ao servidor público estável, a título de premiação, um período de afastamento de suas atividades por até 3 (três) meses”.

4.5. Asseverou sobre o que decidido na ADI nº 4.876/MG, na qual foram declarados inconstitucionais os incs. I, II, IV e V do art. 7° da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, mencionando que “a modulação dos efeitos exarados após a decisão alhures, resguardou, entre outros, os seguintes direitos: aposentadoria no Regime Próprio aos servidores que implementaram os requisitos até a data de publicação da a ta do julgamento; a inalterabilidade da situação dos inativos; o direito ao reconhecimento do tempo de contribuição junto ao Regime Próprio”, não tendo resguardado “quaisquer supostos direitos à contagem de tempo de serviço prestados sob o regime de contratação temporária para fins de obtenção de férias-prêmio”.

4.6. Ao final, concluiu que “não pode o Tribunal a quo fixar entendimento diverso ao do Supremo Tribunal Federal sob pena de malferir o art. 102, caput e inciso I, alínea “a”, da CF/88, bem como a Lei Federal nº. 9.868/1999, arts. 27 e 28”, requerendo a reforma do acórdão recorrido, com o afastamento “do direito da parte recorrida, efetivada da LC 100/07, ao recebimento de férias-prêmio” (e-doc. 41).

É o relatório.

Decido.

5. No acórdão recorrido, diverge-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte, ao julgar o RE nº 1.400.775-RG/MG, Tema RG nº 1.239, assentou que os servidores cujos vínculos com a Administração Pública decorrem da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não têm direito a férias-prêmio indenizadas. Confiram a ementa pertinente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 
2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 
3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”
(RE nº 1.400.775-RG/MG, Tema RG nº 1.239, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).

6. Ressalto que o Plenário expressamente consignou, quando do julgamento do RE nº 1.491.921/MG, que o entendimento acima indicado é pertinente também aos servidores que tenham alcançado a aposentadoria na vigência da Lei Complementar mineira nº 100, de 2007, como é o caso da recorrida. Eis a síntese do julgado indicado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 4.876. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS . APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário, enviado como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036, § 1º), contra acórdão de Turma Recursal do Estado de Minas Gerais, que acolheu pedido de indenização por férias-prêmio formulado por pessoa que teve o vínculo com a Administração Pública anulado. Isso por força da ADI 4.876 que declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos pessoas que ingressaram na administração pública sem concurso público. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4.876, para preservar o benefício previdenciário de quem já fosse inativo ou reunido os requisitos para aposentadoria, assegurou a essas pessoas o direito ao recebimento de indenização por férias-prêmio. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.876, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos pessoas que ingressaram na administração pública sem concurso público. A declaração de inconstitucionalidade teve seus efeitos modulados, de modo a ressalvar dos efeitos da decisão aqueles já aposentados ou que tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria “exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores”. 
4. Esta Corte, no RE 1.400.775, fixou tese de repercussão geral (Tema 1.239/RG) no sentido de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”. Em outras palavras, todos aqueles que tiveram os seus vínculos anulados não têm direito ao recebimento de indenização por férias-prêmio. Isso inclui as pessoas que estavam em atividade, assim como os inativos ou quem já tivesse preenchido os requisitos para aposentadoria. 
5. Não há distinção consistente na situação descrita pelo acórdão recorrido, que justifique o afastamento da tese de repercussão geral referente ao Tema 1.239, nem da decisão da ADI 4.876. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Devolução do processo à origem para que adote as providênci